Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720041-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID no 22279322) opostos por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra acórdão (no 1305862) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Na petição de ID no 23990244, a parte embargada CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS informa que ajustou acordo extrajudicial com a parte MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS a fim de pôr fim a lide, o que denotaria a perda do interesse recursal da terceira interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Intimada a se manifestar, a embargante requereu a desistência do recurso oposto (ID. 24622865). É o breve relatório. Decido. A par do suso relatado, admito o teor da petição de ID. 24622865 como sendo pedido de desistência do recurso para que surta os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1], ficando prejudicado, assim, o julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, retornem os autos à instância de origem para fins de análise do acordo formulado pelas partes originárias do feito. Brasília, 7 de abril de 2021 12:52:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.